Tribunal: TJSP
Processo: 2292128-55.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que ordenou a suspensão da execução em razão da ciência acerca de decisão proferida no Agravo de Instrumento no 1017525-63.2021.8.11.0000, da Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que determinou a suspensão do processamento da presente execução. Pleito recursal da Agravante

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que ordenou a suspensão da execução em razão da ciência acerca de decisão proferida no Agravo de Instrumento no 1017525-63.2021.8.11.0000, da Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que determinou a suspensão do processamento da presente execução. Pleito recursal da Agravante visando à reforma da r. decisão impugnada, alegando, em síntese, que se trata, na origem, de "execução de título extrajudicial decorrente do inadimplemento do instrumento de confissão de dívida celebrado entre as partes, no valor global da prestação de serviços, qual seja R$ 1.515.387,20 (um milhão, quinhentos e quinze mil, trezentos e oitenta e sete reais e vinte centavos), cujo pagamento se daria em 10 (dez) parcelas mensais e sucessivas, com o vencimento da primeira em março de 2018. Ficou consignado no instrumento que os executados, ora agravados, Srs. Álvaro Jabur Maluf Junior e Paulo Jabur Maluf, na condição de intervenientes, responderiam solidariamente pelo pagamento da dívida". Alega, outrossim, que o MM. Juízo "a quo" determinou a suspensão da ação de execução sem conceder a oportunidade processual para que a exequente-Agravante pudesse se manifestar acerca da petição que requereu a suspensão do processo, violando, assim, o princípio do contraditório. Sustenta, também, que a execução de origem deve prosseguir em face dos sócios da devedora-recuperanda, ora Agravados, também executados na demanda de origem, uma vez que "o termo 'sócio solidário', mencionado no artigo 6o da Lei 11.101/05, diz respeito 'àquele em que a natureza jurídica da sociedade os impõe, como é o caso da sociedade em nome coletivo'". Argumentos que merecem prosperar. Ausência de intimação da parte Agravante para exercer o contraditório após manifestação dos executados às fls. 631/633 dos autos do incidente. Vedação à decisão surpresa. Questão de mérito da ação que implica efetivo prejuízo ao direito subjetivo da Agravante. Inteligência dos artigos 7o, 9o e 10, todos do Código de Processo Civil. Decisão anulada. RECURSO PROVIDO.